Tribunal: TJSP
Processo: 2151204-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151204-96.2019.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante
STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA., é agravada DENISIA SANTOS DOS
ANJOS.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151204-96.2019.8.26.0000 - Pereira Barreto - VOTO No 17.041
VOTO No : 17.041
AGRAVO No : 2151204-96.2019.8.26.0000
COMARCA : PEREIRA BARRETO 2a VARA JUDICIAL
AGRAVANTE : STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA.
AGRAVADO : DENISIA SANTOS DOS ANJOS
JUIZ : LUCIANO CORREA ORTEGA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Rescisão
Contratual. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência
consistente na expedição de mandado proibitório, na reintegração
de posse sobre o imóvel indicado. INCONFORMISMO da autora
deduzido no Recurso. EXAME: Acordo firmado entre as partes já
homologado pelo r. Juízo de origem. RECURSO PREJUDICADO.* Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Rescisão
Contratual, que a agravante move contra a agravada, proferida pela MM.
Juíza “a quo” nos termos de fls. 125/129 dos autos principais.
Argumenta a agravante, em resumo, que ajuizou a
Ação em causa em razão do inadimplemento contratual; a agravada pratica
esbulho possessório; está sendo injustamente privada da posse do lote objeto
do contrato; ante o iminente risco de ficar sem receber o que é devido,
requereu, em sede de antecipação da tutela, a expedição de mandado
proibitório; estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de
urgência (fls. 1/13).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151204-96.2019.8.26.0000 - Pereira Barreto - VOTO No 17.041
Recebido o Recurso sem efeito suspensivo (fl. 20),
os autos tornaram conclusos (fls. 23).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação
Declaratória de Rescisão Contratual, que a agravante move contra a
agravada, proferida pela MM. Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos, Stefani Nogueira Eng Ltda ajuizou ação de rescisão contratual
c/c pedido de reintegração de posse e condenação ao pagamento de perdas e
danos em face de Denisia Santos dos Anjos. Em síntese, alega a parte autora
que a requerida celebrou instrumento particular de promessa de compra e
venda de lote, contudo, não adimpliu as prestações, constituindo esbulho.
Requereu a tutela de urgência consistente em reintegração de posse. É o
relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória
pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de
urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser
concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294). O regime
geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de
Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua
concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.” (grifei e destaquei). Daniel Mitidiero vaticina
que: “No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à
existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito da
“verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de
acirrado debate na doutrina (Luiz Guilherme Marinoni, Antecipação da Tutela
cit.; Daisson Flach, A Verossimilhança no Processo Civil, Ed. RT; o nosso,
Antecipação da Tutela Da Tutela Cautelar à Técnica Antecipatória cit.). Com
isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder “tutelas provisórias”
com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou
então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que
tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das
alegações de fato, conforme o clássico conceito de cognição sumária de Hans
Karl Briegleb, Einleitung in die Theori dersummarischen Processe, Bernhard

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151204-96.2019.8.26.0000 - Pereira Barreto - VOTO No 17.041
Tauchitz). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória
para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos
autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e
menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que
o direito é provável para conceder a “tutela provisória”.” (em Breves
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenação de Teresa
Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas,
Thomsom Reuters RT, página 782).Cândido Rangel Dinamarco obtempera que
o fumus boni iuris (fumaça do bom direito): “É a aparência de que o
demandante tem o direito alegado, suficiente para legitimar a concessão de
medidas jurisdicionais aceleradas que de natureza cautelar, que antecipatória.
Resolve-se em mera probabilidade, que é menos que a certeza subjetiva
necessária para decidir o mérito, porém mais que a mera verossimilhança. O
art. 273, caput, do Código de Processo Civil dá a impressão de exigir mais
que essa probabilidade, ao condicionar as antecipações tutelares à existência
de uma prova inequívoca mas pacificamente a doutrina e todos os tribunais se
satisfazem com a probabilidade. Consiste esta na preponderância dos motivos
convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos
divergentes. Essa é menos que a certeza, porque, lá, os motivos divergentes
não ficaram afastados, mas apenas suplantados; e mais que a mera
verossimilhança, que se caracteriza pelo equilíbrio entre os motivos
convergentes e motivos divergentes. Na prática, o juiz deve raciocinar mais ou
menos assim: se eu fosse julgar agora, minha vontade seria julgar procedente
a demanda.” (Vocabulário do processo civil, Malheiros, páginas 338/339). A
reintegração de posse tem por escopo a recuperação de posse perdida,
pressupondo posse anterior e esbulho, independente de ato de violência. Para
a concessão da reintegração, imprescindível que o possuidor tenha sido
injustamente privado de sua posse, ou seja, tenha sido vítima de esbulho,
entendido estes como qualquer ato de agressão à posse, com ou sem violência
explícita. Assim, para o deferimento de liminar, cabe à parte autora provar a
sua posse, o esbulho praticado pela ré, a data do esbulho e a perda da posse,
no caso de reintegração (artigos560 e seguintes do Código de Processo Civil).
A propósito, a respeito da matéria, Alexandre Freitas Câmara leciona
que:"(...)nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita
altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a
existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração
ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de
tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se
frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar
aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a
'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151204-96.2019.8.26.0000 - Pereira Barreto - VOTO No 17.041
ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será
de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por
conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se
estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser
sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade
a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial.
Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada
em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a
liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante
em juízo (...)" (Lições de Direito Processual Civil, 13a Ed., pp. 345/346).A
análise perfunctória das alegações ventiladas na exordial, própria desta fase
processual, revela que não se encontram presentes os requisitos imersos nos
artigos 561 e 562 do Diploma Processual Civil, conforme se depreende da
tabela de pagamentos acostada às fls. 41/45.Isso porque não há prova do
esbulho praticado pela parte requerida, o que inviabiliza a concessão da
liminar postulada, conforme já se decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS -
INDEFERIMENTO. - Para a concessão de liminar em ação de reintegração
de posse é necessária a demonstração do esbulho, há menos de ano e dia.
Ausente o requisito, seu indeferimento é medida que se impõe. Recurso não
provido (TJ/MG; Agravo de Instrumento 1.0433.14.017250-6/001; Relator(a):
Des.(a) Saldanha da Fonseca; Data de Julgamento: 15/10/2014; Data da
publicação da súmula: 27/10/2014).Ademais, trata-se de ação de rescisão de
contrato de promessa de compra e venda com cláusula de transmissão de
posse (fl. 24/40), portanto incabível se falar em liminar de reintegração de
posse antes de se declarar a resolução contratual pelo descumprimento da
obrigação pelo promitente comprador. Em outras palavras, a reintegração
pretendida é consectário jurídico da rescisão contratual, o que reclama o
necessário exercício do contraditório. Neste sentido, julgado TJ-MG:TJ-MG -
Agravo de Instrumento Cv : AI 10114130086134001 MG Ementa: AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM PEDIDO LIMINAR DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
-
INADIMPLEMENTO
PELOS
PROMISSÁRIOS
COMPRADORES
-
CLÁUSULA
PREVENDO
A
TRANSMISSÃO DA POSSE - EXERCÍCIO LEGÍTIMO - AUSÊNCIA DE
ESBULHO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR ANTES DA
RESCISÃO DO CONTRATO. Em ação de rescisão de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel, com cláusula de transmissão da posse, não há falar
em liminar de reintegração da posse aos promitentes vendedores, pelo
inadimplemento da obrigação pelos promitentes compradores, antes da
decisão final da rescisão do contrato, notadamente se estes estão no exercício
legítimo da posse que lhes foi garantida por cláusula do próprio contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151204-96.2019.8.26.0000 - Pereira Barreto - VOTO No 17.041
Partindo de tal premissa, inafastável a conclusão de que deve ser alterada a
decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse antes do julgamento do
feito. Também este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
decidiu: Ao contrário, se tem entendido que é incabível a concessão da tutela
antecipada com a reintegração liminar da agravante na posse do imóvel, sem
que antes se decida acerca da rescisão do contrato, vez que a reintegração de
posse, como requerida, é conseqüência de eventual rescisão (Agravo de
Instrumento no 2240510-81.2016.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, relator Desembargador Silvério da Silva, j.
18/04/2017 - destaquei).Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse
Inadimplência Pedido antecipação de tutela deferido Necessidade de prévia
resolução
contratual
Recurso
provido(Agravo
de
Instrumento
no
2144047-77.2016.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, relator Desembargador Eduardo Sá Pinto Sandeville, j.
15/09/2016negritei ).Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar de
reintegração de posse. Cite-se a parte requerida, observando-se as
formalidades de praxe. Intimem-se e cumpra-se.” (“sic”, fls. 86/87).
Embora a ausência de comunicação pelas partes,
verificou-se em consulta ao “site” deste E. Tribunal de Justiça que as partes
firmaram acordo, já homologado pelo r. Juízo de origem (v. fl. 164 dos autos
principais).
Assim, ante a realização de acordo entre as partes,
resta prejudicado o exame do Recurso pela perda superveniente do objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o Recurso
ante a perda do objeto.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora